Tribunal: TCU
Processo: 003.679/2023-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades afetas à tentativa de entrada no país de joias e relógio, referentes a presentes recebidos quando da visita à Arabia Saudita da comitiva do ex-Presidente da República Jair Messias Bolsonaro, no mês de outubro de 2021.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representações formuladas pela Exma. Sra. Deputada Federal Luciene Cavalcante e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, a respeito de indícios de irregularidades afetos à entrada no país de joias e armas referentes a presentes recebidos quando da visita à Arabia Saudita e aos Emirados Árabes Unidos da comitiva do ex-Presidente da República Jair Messias Bolsonaro; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em alterar as redações dos subitens 9.2 e 9.3. do Acórdão 443/2023-TCU-Plenário para: "9.2. alterar a medida cautelar determinada no item 10, alínea 'c', do despacho inicial à peça 5, que passa a ter a seguinte redação: 'c) determinar ao ex-presidente da República Jair Messias Bolsonaro que, nos termos do item 3, inciso, III, da Resolução 3, de 23 de novembro de 2000, da Comissão de Ética Pública , entregue, no prazo de cinco dias úteis, os itens em seu poder, caracterizados como bens públicos de elevado valor, recebidos como presentes na visita da comitiva presidencial à Arábia Saudita, assim como as armas recebidas dos Emirados Árabes Unidos, devendo ser juntado, de imediato, a este processo o correspondente comprovante da entrega ', sendo que: c.1) as armas devem ser entregues na Diretoria de Polícia Administrativa da Polícia Federal, no edifício-sede da corporação em Brasília; c.2) as joias em seu poder devem ser entregues na Caixa Econômica Federal, Agência 210 sul, código 0816, em Brasília/DF; 9.3. determinar à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil que o conjunto de joias retido pela autoridade alfandegária, tendo em vista a inquestionável natureza de bem público de elevado valor, insusceptível de incorporação em acervo privado, deverá ser entregue à Caixa Econômica Federal na unidade referida no subitem anterior, após efetuados os devidos trâmites para desembaraço aduaneiro, a serem providenciados pelas autoridades competentes ".